Tribunal: STF
Processo: HC 240284
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 891.348/PB, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.



    2. No caso, o animus associativo e a estabilidade do vínculo foram demonstrados pelas instâncias ordinárias, sobretudo pelo teor das interceptações telefônicas, que demonstram a infraestrutura montada pelos recorrentes para a venda de entorpecentes.



    3. Para entender de forma diversa e afastar a compreensão das instâncias de origem de que o recorrente se associou, com estabilidade e permanência, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental não provido.” (documento eletrônico 2, p. 141).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que:



    “[...] com a máxima vênia ao entendimento firmado pela 6º Turma do STJ, cotejando as razões apresentadas no referido acordão, entendo que não há fundamentação idônea, pois o paciente foi condenado pelo simples fato de possuir um relacionamento com um dos corréus, contudo, sem indicar elementos de estabilidade e permanência para o tráfico, ou seja, vínculo associativo de traficância. A propósito, vejamos.



    Da simples leitura da sentença, de plano, já consegue se extrair que o magistrado de 1º grau condenou o paciente nas iras do art. 35 da Lei de Drogas, pelo simples fato de ter guardado uma única vez drogas em sua residência a pedido do denunciado FRANCISCO DE ASSIS BATISTA (Cizinho), agindo em concurso de pessoas para o cometimento do crime de tráfico de drogas. Isso fica evidente pelos argumentos que foram lançados [...]:



    [...]



    Não há qualquer menção as elementares do tipo penal, quais sejam: estabilidade e permanência - vínculo duradouro entre os denunciados.



    Para a configuração do deito de associação ao tráfico, não basta a prova de um relacionamento entre os acusados, seja de amizade, seja profissional, seja afetivo, qualquer que seja o vínculo associativo, deve restar claro o vínculo associativo com a finalidade de traficar drogas.” (doc. eletrônico 1, pp. 7-8).



    Sustenta, nesse contexto, que:



    “Não se cuida, na espécie, de revolvimento do conjunto probatório dos autos, senão de requalificação (revaloração) jurídica de fatos incontroversos, amplamente debatido pelas instâncias ordinárias.



    Em verdade, os elementos informativos destacados pela sentença e pelo acordão indicam os próprios elementos fáticos do crime do tráfico de drogas, em concurso de pessoas entre ‘CIZINHO’ e Hernânio.” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    Ao final, requer:



     “a) Liminarmente, a concessão da presente ordem de habeas corpus ou a concessão ex officio, para absolver o paciente quanto ao crime de associação ao tráfico (art. 35, Lei 11.343/2006. No mérito, a confirmação em definitivo da medida de liminar pleiteada.



    b) Que seja dispensada informações da autoridade coatora, pela desnecessidade em razão da natureza do objeto.



    c) Requer seja incluído o feito em pauta para julgamento presencial/videoconferência, para que o impetrante possa realizar sustentação oral, acaso não seja concedida monocraticamente a ordem.” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Entendo que a configuração do crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, especialmente em virtude da prévia combinação de vontades entre os envolvidos, com divisão ordenada de tarefas, como se vê do seguinte excerto do acórdão impugnado:



    “No delito do art. 35 da Lei 11.343/20069, a expressão empregada pelo legislador se refere à associação entre duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas. Nesse sentido, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, conforme, aliás, já expressei no HC n. 220.231/RJ, julgado em 5/4/2016 (DJe 18/4/2016).



    Assim, para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado. Isso porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas.



    No caso, as instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo.



    Para tanto, ao manter a condenação do paciente pela prática do referido delito, salientou o Tribunal de origem que a autoria do delito ficou comprovada ‘principalmente das interceptações telefônicas, demonstrando a infraestrutura montada pelos recorrentes, afastando a alegação dos acusados, demonstrando a existência de elo entre os apelantes com o fim de realizar a venda de entorpecentes, cada um contribuindo com o sucesso da empreitada criminosa’ (fl. 81).



    Consignou que, em relação ao paciente, a associação para o tráfico ficou devidamente demonstrada pelos seguintes fundamentos (fls. 85-86, destaquei):



    Colhe-se dos autos, que foram apreendidas na residência do recorrente, mais de 800 (oitocentos) ‘pinos’ de cocaína, as quais estavam escondidas no fogão.



    Por sua vez, o apelante ao ser interrogado, em Juízo (mídia — fl. 1665 — Vol. VIII), nega que tenha praticado o crime de associação para o tráfico. Afirma que foi a primeira vez que recebeu droga de CIZINHO, para guardar, bem como que não conhecia os demais acusados.



    Porém, a versão do apelante, não encontra arrimo nos autos, visto que é possível extrair do caderno processual prova de que existia um relacionamento entre CIZINHO e o ora recorrente, mostrando o vínculo associativo. Extrai-se do arquivo n. 6794942 (CD n. 2), do dia 11/08/2014 às 10h15min, um diálogo de ‘CIZINHO’ com um homem não identificado, do Estado do Rio Grande do Norte, tratando sobre os ‘negócios’, porém, quando o homem não identificado pede uma conta bancária para pagamento por droga adquirida, ‘CIZINHO’ diz o seguinte: ‘tu liga na menina lá [pessoa não identificada] e pede para ela depositar o dinheiro na conta de HERNANIO, que ela tem a conta desse amigo meu’. Em seguida, ‘CIZINHO’ pede que o traficante faça o depósito ‘agora de manhãzinha’ pois ‘tem que depositar 10 mil [reais] pro homem lá em cima’ provavelmente se referindo ao acusado CIDÃO, chefe da quadrilha.



    Na sequência, ‘CIZINHO" pergunta se ‘o pessoal ai gostou ou não gostou?’, referindo-se aos usuários de drogas ilícitas, ao que o traficante não identificado responde que sim, e ambos riem. ‘CIZINHO’ diz, ainda, ‘que mandou 15 [possivelmente quilogramas, ou outra unidade de medida de drogas] para João Pessoa, e o pessoal gostou tanto que pediu mais 10’.



    Assim, deve ser mantida inalterada a decisão agravada.



    Por fim, qualquer outra solução que não a adotada pelas instâncias de origem implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, menciono, mutatis mutandis:



    [...]



    1. O acórdão recorrido concluiu pela consistência do conjunto probatório para amparar a condenação, bem como pela comprovação da estabilidade e permanência para o delito de associação para o tráfico, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. [...] (AgRg no AREsp n. 1.593.941/TO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 29/9/2020).



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 2, pp. 144-146; grifos meus e no original).



    Com efeito, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART 35 DA LEI N. 11.343/2006) DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A configuração do crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, especialmente em virtude da prévia combinação de vontades entre os envolvidos, com divisão ordenada de tarefas, como se vê do acórdão impugnado.



    II – As alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    [...]



    V – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.617 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/11/2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes. 2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 31/5/2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal a revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de evidente abuso ou teratologia, não verificados na espécie. Precedente. 5. Alegação de ausência de prova quanto à liderança da associação para o tráfico. Inovação recursal. Não conhecimento. 6. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. 7. Agravo improvido.” (HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/6/2023).



    Verifico, portanto, que a conclusão de que o paciente associou-se de forma estável para praticar o tráfico ilícito de droga foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na base empírica das decisões das instâncias ordinárias e do acórdão impugnado.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator